Tribunal: TJDFT
Processo: 0743896-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. HOSPITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. IMPENHORABILIDADE. BEM IMÓVEL ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DO HOSPITAL. ARTIGO 833, V, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 833, V, do CPC, são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.”
2. Não está autorizada a constrição de imóvel utilizado para a prestação de serviço hospitalar.
3. O caso em exame se equipara à exceção prevista no artigo 833, V, do CPC, que usualmente se aplica às pessoas físicas, pois a jurisprudência vem estendendo às pessoas jurídicas a exceção instituída pela norma processual no tocante aos bens imprescindíveis à atividade econômica da parte executada.
4. Agravo de Instrumento provido. Unânime.